Tribunal: TJBA
Processo: 8055787-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055787-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
BRUNO NOVA SILVA, ANA BEATRIZ ALVARES TRAVASSOS, ISAAC EMILIANO DA CUNHA QUEIROZ

AGRAVADO: TULIO VILASBOAS REIS

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA, MAURICIO DE FERREIRA BANDEIRA

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE ATRASO DECORRENTE DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O MUNICÍPIO E O TJBA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Camaçari
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA
, nos autos da
Execução Fiscal nº 8006552-43.2019.8.05.0039
, que, ao apreciar exceção de pré-executividade,
reconheceu a prescrição dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2013 e 2014
, com fundamento no art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o reconhecimento da prescrição dos créditos fiscais poderia ser afastado diante da alegação do Município de que o ajuizamento da execução fiscal teria ocorrido dentro do prazo prescricional, considerando o
Termo de Cooperação Técnica nº 99/2017
firmado entre o TJBA e a municipalidade, o qual teria ocasionado atrasos na tramitação por questões técnicas de integração de sistemas.

III. Razões de decidir
3. O art. 174 do CTN estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito tributário, contados da constituição definitiva. No caso, a execução foi registrada no sistema eletrônico apenas em
09/09/2019
, após o decurso do prazo prescricional relativo aos exercícios de 2013 e 2014.
4. A alegação de que a demora no protocolo decorreu de dificuldades técnicas relacionadas ao Termo de Cooperação não afasta a responsabilidade da parte exequente, pois não há comprovação de que o protocolo das execuções tenha sido tempestivo ou que o Termo suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional.
5. O próprio Tribunal de Justiça, por meio de despacho do então Presidente, consignou que a aferição da tempestividade deveria ser realizada pelo juízo competente, inexistindo decisão administrativa que reconhecesse a validade retroativa do protocolo.
6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, não há como conceder o efeito suspensivo pretendido, devendo ser
mantida a decisão que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários
.

IV. Dispositivo e tese
7.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

“O

Termo de Cooperação Técnica firmado entre Município e Tribunal

de Justiça não tem o condão de suspender ou interromper o prazo

prescricional para o ajuizamento de execuções fiscais.”

“Ausente

comprovação de protocolo tempestivo da execução fiscal, impõe-se

o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8055787-86.2025.8.05.0000,
da Comarca de Camaçari, figurando como parte Agravante
MUNICIPIO DE CAMACARI

e como parte Agravada
TULIO VILASBOAS REIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça